Tribunal: TJBA
Processo: 8033040-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033040-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JERONIMO DIX NEUF ROSADO DOS SANTOS

AGRAVADO: ECOVIA CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA registrado(a) civilmente como AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM AÇÃO MONITÓRIA. INCIDENTE PROCESSUAL INSTAURADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. TÍTULO DE CRÉDITO QUE FUNDAMENTA A AÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DA BAHIA. FORO COMPETENTE PARA JULGAMENTO. REGRA GERAL LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MAIS DE UM LUGAR ONDE AS OBRIGAÇÕES FORAM SATISFEITAS. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE A NOTA FISCAL FOI EMITIDA. MANTIDA A COMPETÊNCIA NO JUÍZO DA COMARCA DE SALVADOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8033040-79.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
,

e Agravada
ECOVIA CONSTRUÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA